Tribunal: TJES
Processo: 5006336-88.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006336-88.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIS CHAGAS e outros

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006336-88.2023.8.08.0014

APELANTE: FRANCIS CHAGAS E MARIA DE LOURDES ALBANI CHAGAS

APELADA: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE O ABALO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FRANCIS CHAGAS e MARIA DE LOURDES ALBANI CHAGAS contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida em face da UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, decorrente de alegado tratamento desrespeitoso recebido durante a internação de Francisco Chagas Neto, pai e esposo dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade do plano de saúde apelado em indenizar danos morais alegados pelos apelantes, em virtude de declarações supostamente desrespeitosas dos profissionais de saúde no tratamento do paciente, especialmente a afirmação de que ele estaria internado apenas para receber cuidados paliativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a responsabilização civil, os artigos 186 e 927 do Código Civil exigem a demonstração de ato ilícito e dano, sendo que o ônus probatório incumbe ao autor, conforme o artigo 373, I, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece a responsabilidade solidária e objetiva do hospital por defeitos na prestação de serviço médico, desde que comprovada a culpa do profissional vinculado.

5. No caso concreto, os apelantes não comprovaram o alegado tratamento desrespeitoso ou que a conduta dos profissionais lhes causou abalo moral relevante, sendo a referência a cuidados paliativos uma expressão técnica utilizada sem intenção de desrespeito.

6. A situação relatada, em princípio, não excede o mero dissabor, sendo insuficiente para configurar o dano moral passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade por dano moral decorrente de tratamento médico exige prova do ato desrespeitoso ou negligente que atinja de forma significativa a dignidade da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.581.823/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/03/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
FRANCIS CHAGAS E MARIA DE LOURDES ALBANI CHAGAS
, com vistas ao reexame da sentença inserida no ID 10185813, integrada no ID 10185821, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
proposta em desfavor de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões (ID 10185823), aduzem os apelantes, em síntese, que a forma com foram tratados pelos profissionais que cuidavam do paciente - pai e esposo dos autores - enseja a reparação por danos morais
.

Contrarrazões apresentadas no ID 10185827, pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das razões recursais, nos limites da devolutividade.

De saída, rememoro tratar-se de
ação de indenização por danos morais
proposta por
FRANCIS CHAGAS E MARIA DE LOURDES ALBANI CHAGAS
em desfavor de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

por meio da qual pretendem serem reparados pelos supostos danos morais advindos do tratamento que receberam no hospital da requerida enquanto acompanhavam a internação do paciente Francisco Chagas Neto, pai e esposo dos autores.

Para tanto, argumentam, em apertada síntese, que teriam sido submetidos a falas desrespeitosas por parte da equipe médica, tendo estes, afirmado, inclusive, que paciente se encontrava ali apenas para “receber um paliativo”.

Seguido o iter procedimental, sobreveio a sentença que, ao julgar improcedente o pedido inicial.

Irresignados, os autores interpõem o presente recurso em que reiteram os argumentos aduzidos inicialmente, reforçando, por oportuno, ter colacionado aos autos todas as provas da qual dispunha.

Neste cenário, cinge-se a
controvérsia à apuração de eventual responsabilidade da apelada em indenizar os supostos danos morais alegados pelos apelantes, em decorrência do tratamento que receberam no nosocômio do requerido.

Pois bem.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Outrossim, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o ato ilícito e o consequente dano:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “o hospital responde de forma solidária e objetiva por defeitos na prestação de serviço médico por profissionais a ele vinculados,
desde que apurada a culpa do profissional
” (AgInt no AREsp n. 1.581.823/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

No caso dos autos, não obstante o esforço argumentativo da parte autora, entendo que os requerentes não se desincumbiram do ônus de comprovar que não foram tratados de forma adequada no hospital, assim como que este tratamento lhes causaram um abalo moral.

Sob esse enfoque, da mesma forma que asseverado no pronunciamento vergastado, compreendo que a indicação de que o paciente se encontra em fase de “cuidados paliativos” não possui o condão de, por si só, ensejar uma reparação moral aos seus parentes próximos pois trata-se de uma expressão médica utilizada visando uma melhora na qualidade de vida do paciente que não possui uma possibilidade de cura.

Portanto, não tendo os requerentes se desincumbido de seu ônus probatório, deve ser mantida a sentença de improcedência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RADIOTERAPIA CONVENCIONAL DE MEGAVOLTAGEM (TRIDIMENSIONAL). NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA
. CASO CONCRETO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. (...) II. No caso em tela, a de cujus era portadora de neoplasia maligna de brônquios e pulmões, necessitando realizar o procedimento de radioterapia convencional de megavoltagem (tridimensional). Por sua vez, a operadora do plano de saúde negou a cobertura ao procedimento porque o mesmo só possui previsão no rol da ans para outros tipos de tumores. III. Entretanto, os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula nº 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. lV. De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, ainda que não haja previsão em rol da ans, o qual constitui apenas referência básica de cobertura, conforme § 12 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.454/2022, não sendo, portanto, taxativo. Ademais, de acordo com o § 13, I, do art. 10 da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.454/2022, é possível cobertura de procedimento ou tratamento que não esteja previsto no rol da ans quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, sendo este o caso dos autos, consoante atestado pelo médico assistente da parte autora. V. Portanto, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98, impõe-se à operadora do plano suportar as despesas do tratamento em questão, bem como a declaração da inexistência do débito junto ao nosocômio. VI. Embora a negativa de cobertura pelo plano de saúde possa caracterizar os danos morais, a questão deve ser examinada caso a caso.
Na hipótese dos autos não há direito à reparação pretendida, uma vez que o procedimento não deixou de ser realizado, bem como não restou comprovado que a de cujus chegou a ser cobrada pelo hospital mãe de deus diante da negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde, não havendo comprovação do suposto abalo emocional. Logo, a situação relatada nos autos não passou do mero aborrecimento ou dissabor, incapaz de atingir a esfera psíquica da parte autora de forma tão negativa, a ponto de gerar o direito à reparação por danos morais.
O ônus da prova era da autora, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu
.
VII. Redimensionamento da sucumbência, considerando o decaimento igual e recíproco das partes em suas pretensões. Apelação parcialmente provida. (TJRS; AC 5000213-68.2014.8.21.0001; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 14/12/2022; DJERS 14/12/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
FRANCIS CHAGAS E MARIA DE LOURDES ALBANI CHAGAS
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença guerreada, a qual julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na peça de ingresso.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/11/2024 às 13:49:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54099705112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.